Tribunal: STF
Processo: ARE 1518794
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ATUAÇÃO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA CONFIGURADA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUNTADA INCOMPLETA DE DOCUMENTOS: APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE TESE EM RECURSO REPETITIVO FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.